Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-02.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000686-02.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CATIANE SILVA VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:
NATHALIA ESTER SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. LEI MUNICIPAL N.º 116/1975. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL N.º 412/2007. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME JURÍDICO DIVERSO. ADI N.º 2.135/STF. INAPLICABILIDADE DA VANTAGEM ESTATUTÁRIA A SERVIDOR CELETISTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto na Lei Municipal n.º 116/1975 a agente comunitário de saúde vinculado ao Município de Aracatu sob regime celetista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o agente comunitário de saúde, contratado sob regime celetista nos termos da Lei Municipal n.º 412/2007, tem direito ao adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal n.º 116/1975).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, tendo em vista que as razões recursais apresentam fundamentação suficiente para impugnar o cerne da sentença recorrida.

4 - A Lei n.º 11.350/2006, que regulamenta as atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, estabelece em seu art. 8º que tais profissionais submetem-se ao regime jurídico celetista, salvo se lei local dispuser de forma diversa.

5 - No caso em análise, a Lei Municipal n.º 412/2007 expressamente adotou o regime celetista para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

6 - O adicional por tempo de serviço é verba exclusiva do regime estatutário, não se estendendo aos servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

7 - Com o julgamento do mérito da ADI n.º 2.135 pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a constitucionalidade da supressão da obrigatoriedade do regime jurídico único para contratação de servidores públicos, permitindo a coexistência de diferentes regimes no âmbito da administração pública.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso não provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198, §5º; Lei nº 11.350/2006, art. 8º; Lei Municipal nº 412/2007, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.135; TJ-BA - Apelação: 80088005720238050001.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8000686-02.2024.8.05.0032, sendo parte(s) Apelante CATIANE SILVA VIEIRA SANTOS e parte(s) Apelada MUNICIPIO DE ARACATU,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉ PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA